Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deve esclarecer ao autor sobre a inocorrência dos efeitos da revelia para que ele possa produzir a prova que entender necessária.
3. Apelação provida.